Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703194-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMD – Embargos de Declaração Embargante: Yuri Antunes Borges Embargadoo: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16021781) interpostos por Y. A. B. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 15972061). Em síntese, o embargante alega o seguinte: a) erro material no voto proferido pelo Des. Gilberto Pereira de Oliveira; b) omissão no voto proferido pelo Des.Roberto Freitas a respeito da apreciação da matéria impugnada na apelação interposta pelo Distrito Federal; c) erro na ampliação do quórum de julgamento, em razão de suposta ausência de divergência em relação à matéria devolvida pelo recurso de apelação; e d) erro na proclamação do resultado do julgamento, em virtude da ausência de maioria para o provimento da apelação. Na origem, o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter vaga em instituição de ensino mais próxima de sua residência. Em sentença, o juízo singular julgou o pedido procedente e condenou o Distrito Federal a pagar honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 10031680). O Distrito Federal apelou (Id. 10031683). Na ocasião, impugnou somente a condenação ao pagamento de honorários de advogado. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Gilberto de Oliveira, sob a classe judicial de “Apelação/Remessa Necessária” (Id.10414677). No respectivo julgamento da remessa necessária, bem como da apelação, percebe-se ter havido, de fato, uma série de equívocos materiais nos votos proferidos, em virtude da apelação interposta pelo Distrito Federal somente ter impugnado a questão relativa aos honorários de advogado. Percebe-se, portanto, que há dúvidas a respeito do voto que se segrou vencedor, bem como sobre a suposta necessidade de ampliação do quórum para o julgamento da apelação, nos termos do art. 942 do CPC, uma vez que a remessa necessária não consubstancia hipótese fática para a aplicação da referida regra. Por essa razão, submeto as questões ora articuladas para a análise do colegiado e a necessária retificação do julgamento. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator